Tribunal: STM
Processo: 7000941-37.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000941-37.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JOÃO VINICIUS TOMAZ DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/08/2021 a 12/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo da Defensoria Pública da União, para manter íntegra a
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/08/2021 18:41:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f4c547f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000941-37.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: JOÃO VINÍCIUS TOMAZ DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTES EM ÁREA CASTRENSE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. EFEITOS DA PENA. PREVENÇÃO
GERAL. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290
DO CPM. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. BENS TUTELADOS. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM).
INSUBSISTÊNCIA. LEI Nº 13.491/2017 E LEI Nº 11.343/2006. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
IMPROCEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO ART. 290 DO CPM. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA
CASTRENSE. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO . DECISÃO UNÂNIME.
1. A concretização da pena cumpre, entre outros, o papel de prevenção geral
negativa, para demonstrar à coletividade os rigores da lei e a resposta do Estado para
aqueles que a infringem. Assim, as condenações pela incursão no art. 290 do CPM irradiam
a tolerância "zero" em relação à posse de entorpecentes em áreas sob a Administração
Militar por sua evidente relação perniciosa com o ambiente castrense.
2. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de status
constitucional, tampouco revogaram o art. 290 do CPM ou abalaram a sua
constitucionalidade /convencionalidade.
3. No âmbito da Justiça Militar da União, no tocante aos crimes relacionados a
entorpecentes, a incidência do Princípio da Insignificância não alcança a amplitude
verificada na seara comum, em face dos valores intrínsecos às Forças Armadas. Pela
gravidade desses ilícitos, há a necessidade de interferência do Direito Penal Militar, o que
afasta a aplicabilidade do Princípio da Subsidiariedade.
4. Conforme a reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento
no transporte de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento
subjetivo do tipo.
5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido como norma que prima pelo sistema
repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças
Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da
Especialidade. Assim, a Lei nº 13.491/2017, sancionada para reforçar a proteção do Estado,
jamais poderia ter efeito inverso e tornar as Instituições Militares vulneráveis às ameaças
(potenciais e reais) das drogas. Nesse campo de valores, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006
não substitui, na hipótese, o tipo penal especial do CPM. Precedentes.
6. Condenação mantida. Recurso não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da DPU,
para manter íntegra a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 12 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/08/2021 18:41:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f4c547f

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
que condenou o ex-Sd JOÃO VINICIUS TOMAZ DOS SANTOS, como incurso no art. 290, caput, do Código
Penal Militar (CPM).
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia contra o réu, como incurso nas sanções do art.
290 do CPM, o qual, à época dos fatos, era Sd do Exército Brasileiro e integrava o 22 ̊ Depósito de
Suprimento (22º DSup).
Consta na Denúncia que (Processo Relacionado: APM nº 7000166-59.2020.7.02.0002, Evento 1, doc.
DENUNCIA1):
"(...) no dia 1º de julho de 2020, por volta das 11:45h, no interior do alojamento de
soldados do 22º D Sup, o ora denunciado foi flagrado portando substância entorpecente
ilícita (maconha). Conforme apurado, no dia dos fatos, após ter sido dada voz de prisão em
flagrante ao Sd EV Pedro Vinicius Silva Oliveira também pela prática do crime de porte de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, o referido militar pediu
que fosse chamado o Sd EP João Vinícius Tomaz dos Santos para levar sua moto para casa.
Quando o 1º Tenente Adriel Pires dos Santos o chamou, notou que o ora acusado estava
muito nervoso, vindo, então a desconfiar da situação.
Com isso, o Tenente Adriel Pires dos Santos pediu para revistar o armário do acusado.
Como não encontrou nada, pediu para ver sua carteira, oportunidade em que percebeu um
plástico dentro dela com uma bituca. De imediato, indagou ao Sd. EP João Vinícius Tomaz
dos Santos o que era aquilo, obtendo, como resposta, a afirmativa de que era "o final, a
bituca de um cigarro de maconha". Tais fatos foram presenciados pelo Cb Fernando Santos
e pelo 3º Sgt. Pierre.
Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, o ora denunciado admitiu
que "o material encontrado é o resto de um cigarro de maconha; que o fumou antes de vir
para o quartel, na data de hoje; que trouxe o resto na carteira porque fuma após ir embora
do quartel, ao fim do expediente. (...)
As razões de convicção quanto à autoria e materialidade do delito que se imputa ao
denunciado repousam no Laudo Pericial referido e nas declarações colhidas no Auto de
Prisão em Flagrante em referência (...)".
O Laudo Pericial Definitivo apontou que o material apreendido tinha a massa líquida de 0,2 grama
(zero vírgula dois grama), aduzindo o seguinte resultado (Processo Relacionado: APM nº 7000166-
59.2020.7.02.0002, Evento 22, doc. LAU1, fl.2):
"(...) a análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi
detectada a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), que se encontra
descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das Substâncias
de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA n. 344/1998 e atualizações posteriores
(Portaria SPTC 143/2017, de 10/07/2017)".
A Denúncia foi recebida em 14.7.2020 (Processo Relacionado: APM nº 7000166-59.2020.7.02.0002,
Evento 1, doc. DEC2).
Entre outros, constam os seguintes documentos nos autos:
- Certidões e informações sobre Antecedentes Criminais (Processo Relacionado: APM nº 7000166-
59.2020.7.02.0002, Evento 14, docs. 1/7);
- Mandado de Citação cumprido e respectiva Certidão (Processo Relacionado: APM nº 7000166-
59.2020.7.02.0002, Evento 15, docs. MANDCITACAO1 e CERT2); e
- Laudo de Perícia Criminal definitivo, referente ao material apreendido (Processo Relacionado: APM
nº 7000166-59.2020.7.02.0002, Evento 22, doc. LAU1, fl.2).
O réu manifestou interesse em ser patrocinado pela DPU, tendo consignado a sua intenção no canto
inferior direito do Mandado de Citação (Processo Relacionado: APM nº 7000166-59.2020.7.02.0002, Evento
15, doc. MANDCITACAO1).
Intimada, a DPU não arrolou testemunhas. Todavia, requereu nova oportunidade para proceder tal
indicação, se assim fosse necessário, com fundamento no art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM) - (Processo Relacionado: APM nº 7000166-59.2020.7.02.0002, Evento 23, doc. REQ1).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/08/2021 18:41:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f4c547f
Em 8.9.2020, as testemunhas de Acusação (1º Ten Adriel Pires dos Santos e 3º Sgt Jonas Diego da
Silva Pierre) foram inquiridas em Juízo e confirmaram os fatos descritos na Denúncia por intermédio do
sistema de vídeo conferência (Processo Relacionado: APM nº 7000166-59.2020.7.02.0002, Eventos 43/44,
doc. VIDEO1).
Ato contínuo, o réu foi qualificado e interrogado, afirmando que levou o entorpecente para o quartel
inadvertidamente, pois tinha usado a droga antes do expediente e pretendia utilizá-la novamente após sair
do Quartel (Processo Relacionado: APM nº 7000166-59.2020.7.02.0002, Evento 45, doc. VIDEO1).
As partes declararam-se satisfeitas com a produção da prova. Por conseguinte, a instrução processual
foi encerrada (Processo Relacionado: APM nº 7000166-59.2020.7.02.0002, Evento 41, doc. ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Processo Relacionado: APM nº 7000166-
59.2020.7.02.0002, Eventos 48 e 51).
Em Alegações Finais, o MPM pugnou pela condenação do réu como incurso no crime previsto no art.
290, caput, do CPM, sustentado que a autoria e a materialidade estão comprovadas; a assertiva do réu de
ter trazido a substância entorpecente para a OM, sem intenção de consumi-la, não afasta o delito; para a
subsunção do fato ao art. 290 do CPM, a conduta de "trazer consigo" ou de "guardar" substância
entorpecente em área militar perfaz as elementares típicas; e a intenção de o réu consumir ou não a
substância dentro da OM é irrelevante para a imputação do delito (Processo Relacionado: APM nº 7000166-
59.2020.7.02.0002, Evento 57, doc. MANIFESTACAO1).
A DPU, por sua vez, em sede de Alegações Finais escritas, apresentou as seguintes teses: a
inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente às Convenções de Nova Iorque e de Viena; a
inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas; a subsidiariedade da lei penal; a suficiência da
punição disciplinar; a ausência de dolo; e o advento da Lei nº 13.491/2017 como novatio legis in mellius.
Requereu, ao final, a absolvição do réu e, no caso de condenação, que a pena fosse fixada no mínimo legal,
com fundamento no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e substituída pelo benefício do sursis (Processo
Relacionado: APM nº 7000166-59.2020.7.02.0002, Evento 61, doc. ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de Julgamento datada de 24.11.2020, o CPJEx, por unanimidade, julgou procedente a
acusação contida na Denúncia e condenou o réu como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM, à
pena final de 1 (um) ano de reclusão, a ser eventual e inicialmente cumprida em regime aberto, na
conformidade do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro (CP), detraindo-se o tempo que esteve
preso pelo mesmo crime, sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer em liberdade, com o sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos (Processo Relacionado: APM nº 7000166-59.2020.7.02.0002, Evento 83, doc. ATA1).
A Sentença foi publicada em 1º.12.2020 (Processo Relacionado: APM nº 7000166-59.2020.7.02.0002,
Evento 85, doc. SENT1).
Houve o trânsito em julgado para o MPM em 9.12.2020 (Processo Relacionado: APM nº 7000166-
59.2020.7.02.0002, Evento 92, doc. TRANSITO_JULGADO1).
A DPU interpôs o presente Recurso de Apelação em 2.12.2020 (Evento 1, doc. 1-APELAÇÃO). Nas
suas Razões Recursais, alega a inconstitucionalidade na criminalização do uso de drogas; a ausência de
tipicidade material; a insignificância da conduta; o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal; a
inexistência de dolo; e, em face do licenciamento do réu das fileiras castrenses, a aplicação da Lei nº
11.343/06 por ser novatio legis in mellius (Lei nº 13.491/2017) (Evento 1, doc. 2-RAZAPELA).
O MPM, em Contrarrazões, rebateu todos os argumentos defensivos e requereu a manutenção da
Sentença (Evento 1, doc. 4-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se a
Sentença condenatória na íntegra por seus próprios fundamentos (Evento 6, doc. 1-PAREC_MP).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
A presente Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecida, processada
e julgada.
Analisada a ocorrência e avaliada a conduta do réu narrada nos autos, ajuízo que a Apelação não
merece provimento.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de Recurso de Apelação, mediante o qual a DPU insurge-se em relação à Sentença que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/08/2021 18:41:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f4c547f
condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM (Processo
Relacionado: APM nº 7000166-59.2020.7.02.0002, Evento 85, arquivo -SENT1).
O réu, à época militar, manteve a posse de entorpecentes nas dependências do 22º Depósito de
Suprimento (22º D Sup), em Barueri - SP.
A Denúncia descreveu a sequência dos fatos com precisão. A dinâmica foi confirmada em juízo,
mediante os depoimentos das testemunhas de acusação e o próprio interrogatório do réu. A DPU não arrolou
testemunhas.
A autoria e a materialidade ficaram bem caracterizadas, não sendo diretamente atacadas pela DPU
em suas Razões Recursais. Nelas, são apresentados argumentos sobre matéria de direito e uma suposta
ausência de dolo, que será analisada adiante.
Em suma, o réu foi flagranteado na posse de entorpecentes em área sob a administração militar.
Houve Termo de Apreensão da droga, com a cadeia de custódia adequada (Processo Relacionado:
APF nº 7000157-97.2020.7.02.0002, Evento 1, arquivo -APREENSÃO1).
Para além, os Laudos Periciais (preliminar e definitivo) atestaram que a substância apreendida era
maconha, com a presença de THC (Processos Relacionados: APF nº 7000157-97.2020.7.02.0002, Evento 19,
arquivo -LAU1 e APM nº 7000166-59.2020.7.02.0002, Evento 22, arquivo -LAU1).
Assim, o CPJEx da 2ª Aud da 2ª CJM condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

2. DOS ARGUMENTOS DA DPU

2.1 Inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas.

A DPU apresenta, em suas Razões de Recurso, o subtítulo de suposta "ausência de tipicidade
material" da conduta.
Para além, questiona a efetividade da imposição de reprimenda para atender as finalidades da pena,
em especial, o critério de prevenção geral negativa. Ao final, desenvolve argumentação sobre a hipotética
inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas em quartel.
De início, analisa-se o argumento da prevenção geral negativa.
A DPU assevera que essa preocupação seria desnecessária nos casos de ex-militares, pois não
surtiria efeitos naqueles ainda possuidores de vínculo com as Forças Armadas. Portanto, os bens jurídicos da
hierarquia e da disciplinar não estariam devidamente tutelados.
Prossegue em seu raciocínio afirmando que fatos dessa natureza, por si só, ocasionam punição
suficiente na vida dos infratores, com prejuízos na carreira militar.
Definitivamente, razão não lhe assiste.
A concretização da pena cumpre, entre outros, o papel de prevenção geral negativa. Nesse caso,
demonstra-se para a coletividade os rigores da lei e a resposta do Estado para aqueles que a infringem.
Assim, as condenações pelo art. 290 do CPM são, sem dúvida, importantes para também demonstrar
que não serão tolerados entorpecentes em quartel por sua evidente relação perniciosa com o ambiente
castrense.
A mera ilação de que eventual condenação não repercutiria nos militares da ativa se torna frágil.
Constantemente, os quartéis ministram instruções aos militares sobre o crime do art. 290 do CPM e
suas consequências nefastas, inclusive nos aspectos penais.
Assim, a efetiva atuação da JMU na repressão desse crime torna-se conhecida entre os muros do
quartel, de modo a dissuadir comportamentos ilícitos.
A DPU mencionou precedente do STF favorável às suas teses (RE 635.659/SP).
Contudo, verifica-se que o processo supracitado não analisou o delito do art. 290 do CPM, tampouco
verificou a possível incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 na esfera penal militar. Portanto, é
inaplicável ao presente caso.
Ademais, os bens tutelados na esfera penal militar suplantam a saúde pública, alcançando também a
hierarquia e a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas
para a garantia da ordem democrática.
Assim, a atual interpretação do art. 290 do CPM permanece hígida neste Tribunal por sua evidente
especialidade e acerto ao tratar dessa relevante questão.
No tocante à suposta inconstitucionalidade e à inconvencionalidade do delito do art. 290 do CPM, o
argumento também não prospera.
Sobre esse tema, o Tribunal tem remansosa jurisprudência:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/08/2021 18:41:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f4c547f

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. (...) NO MÉRITO, MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME (...).
O regramento especial contido no art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição. Ademais, as Convenções de Nova Iorque e de Viena, além de não
possuírem status constitucional, não proíbem a criminalização da posse de droga
pelo usuário. Precedentes do STF (...).
Negado provimento ao apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença recorrida. Unânime".
(Apelação nº 136-40.2014.7.09.0009/MS. Relator Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Revisora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Julgamento: 18.4.2017. Publicação: 8.5.2017.) (Grifo nosso)

Não se trata de inconstitucionalidade, tampouco de inconvencionalidade, mas de especialidade do
Direito Penal Militar. As modificações no ordenamento jurídico pátrio, concernentes ao tráfico, ao porte e ao
uso de entorpecentes, não alteraram a singular Norma Penal Castrense.
Ademais, a Convenção de Nova Iorque de 1961 e a Convenção de Viena de 1988 não desfrutam de
status constitucional. Embora versem sobre direitos humanos, as suas incorporações ao ordenamento
jurídico pátrio afastaram-se da forma estipulada pelo art. 5º, § 3º, da Constituição Federal/88. Logo, não
foram aprovadas em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos seus
respectivos membros.
Desse modo, essas Convenções não revogaram o art. 290 do CPM e, muito menos, abalaram a sua
constitucionalidade ou a sua convencionalidade, rechaçando-se a tese defensiva de sua aplicação ao caso
em comento.
Assim, o argumento improcede.

2.2. Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade da Lei Penal.

Há muito tempo sedimentou-se nos Tribunais que o Princípio da Insignificância não incide em crimes
de entorpecentes perpetrados em quartéis, em face da gravidade do delito e dos seus efeitos nefastos no
ambiente militar.
Esse entendimento está absolutamente sintonizado com a eficácia do Direito Castrense e conforme
os anseios da sociedade, a qual espera de suas Forças Armadas o essencial profissionalismo.
O STF exige requisitos simultâneos para aplicar o Princípio da Insignificância: a mínima ofensividade
da conduta do agente; a inexistência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento e a relativa inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Constata-se a exigência necessária de simultaneidade dos requisitos arrolados pelo STF, dos quais
nenhum foi preenchido pelo réu, inexistindo, portanto, o menor espectro de incidência do Princípio da
Insignificância.
Na JMU, a incidência do Princípio da Insignificância não alcança a amplitude verificada na seara
comum.
A sua aplicação não pode resultar em impunidade ou estímulo à criminalidade, devendo ser
analisada com reservas, em face dos valores intrínsecos às Forças Armadas.
A jurisprudência do STM assim depura o tema:

"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA. (...) INAPLICABILIDADE DO POSTULADO
DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APELO
DESPROVIDO (...) Conforme entendimento sólido desta Corte e do STF, não se aplica o
princípio da insignificância aos delitos de entorpecentes cometidos no âmbito das
Organizações Militares (...) desprovido o apelo defensivo. Decisão unânime". (Ap nº 217-
71.2015.7.01.0301/RJ. Rel Min Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Julgamento:
1º.8.2017. Publicação: 17.8.2017.)

Sobre o Princípio da Subsidiariedade do Direito Penal pleiteado pela DPU, esse não encontra
aplicabilidade no caso sob exame.
A jurisprudência tem afastado a incidência de tal Princípio, mormente porque se trata de uma
conduta de extrema gravidade, que jamais poderia ser desclassificada para infração disciplinar. No caso, é
imprescindível a incidência do Direito Penal Militar, como ultima ratio da legislação pátria.
Para os casos de entorpecentes em quartéis, a intervenção do Direito Penal Militar é absolutamente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/08/2021 18:41:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f4c547f
necessária!
A gravidade da lesão e os efeitos nefastos para a disciplina e a hierarquia atacam frontalmente os
valores da caserna, traindo a confiança que a sociedade brasileira lhes depositou.
Há norma específica no concerto do Direito Penal Militar para tais delitos. Por conseguinte, deverá
ser aplicada, nos rigores da lei.
É o que se observa no julgado abaixo:

" (...) A respeito dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal e da
suficiência da repressão administrativa apontados pela Defesa, é consabido que, em face
da especialidade da Justiça Castrense, a qual é dotada de uma legislação penal com regras
peculiares, não há possibilidade de acolhimento do pleito defensivo de aplicação de tais
princípios ou de punição meramente na esfera administrativa, eis que a conduta configura
crime militar e não há nenhuma previsão legal que autorize a desclassificação para
infração administrativa. Saliente-se que a presença de substância de drogas ilícitas,
independentemente da quantidade, em área sob a Administração Militar, não se coaduna
com os princípios e os valores basilares das Forças Armadas, merecendo, portanto, a
reprimenda imposta ao Acusado pelo Colegiado a quo, nos termos do art. 290 do CPM,
norma essa em sintonia com a Constituição Federal de 1988, em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal e do STF. (...)" (STM, Ap 583-72, Relator Min Gen Ex Lúcio
Mário de Barros Góes, por maioria. Julgamento: Sessão virtual de 10.5.21 a 13.5.21).
Publicação: 31.5.21).

Em arremate, ressalte-se que a menção feita pela DPU, de possível corresponsabilidade das Forças
Armadas nessa questão dos entorpecentes é absolutamente pueril e descabida.
Não fossem as Forças Armadas a primar por bons valores e orientar com firmeza e disciplina aos que
chegam na Caserna, certamente o problema seria muito maior!
São as corporações militares, Instituições de Estado com alto índice de confiança da sociedade
brasileira que, muitas vezes, salvam esses jovens do caminho do crime.
Dessa forma, o argumento não merece acolhida, pois, no presente caso, não importa a quantidade
apreendida de entorpecente (0,20g - zero vírgula vinte centigramas) ou que a droga não tenha sido
consumida no quartel.
Faz-se necessária a reprimenda penal.

2.3 Ausência de dolo.

A DPU pede a absolvição do réu por suposta ausência de dolo. Na sua óptica, a droga teria sido
levada ao quartel pelo réu, acondicionada na sua carteira, em um invólucro plástico sem intenção, por
esquecimento.
O argumento é inverossímil.
O próprio réu, no seu interrogatório em juízo, após questionado com firmeza pela douta Magistrada
sobre a versão de ter esquecido a droga na carteira, afirmou que tinha a rotina de fumar maconha antes de
ir para o quartel e depois do expediente (Processo Relacionado: APM nº 7000166-59.2020.7.02.0002, Evento
, arquivo -VÍDEO3, 7m17s).
Ora, se a rotina do réu era usar a droga, como crer que a maconha estava em sua carteira por mero
esquecimento?
Obviamente, a droga foi acondicionada na carteira para ser encontrada com mais celeridade e
facilidade, no momento que o réu julgasse propício e seguro para fazer uso dela.
No APF, o então flagranteado assim declarou (Processo Relacionado: APF nº 7000157-
97.2020.7.02.0002, Evento 16, arquivo -P_FLAGRANTE1, fl.8):

" (...) que o declarado pelo condutor e pelas testemunhas reflete a verdade dos fatos
ocorridos; que o 3º Sgt Pierre chegou quando o Ten Pires já tinha encontrado o cigarro em
sua carteira; que o material encontrado é o resto de um cigarro de maconha; que o fumou
antes de vir para o quartel, na data de hoje; que trouxe o resto na carteira porque fuma
após ir embora do quartel, ao fim do expediente (...)"

Não há dúvidas que o réu levou sua carteira conscientemente para o quartel. Sabia que a maconha
estava lá acondicionada, inclusive ficou nervoso quando o Tenente Adriel mandou chamá-lo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/08/2021 18:41:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f4c547f
Sobre a frágil hipótese de o réu ter esquecido que portava maconha em seus pertences, assim manifestou-
se esta Corte em caso semelhante:

"(...) A Defesa sustenta a ausência de dolo, sob o argumento de que o Réu não teve a
intenção de ingressar com o entorpecente dentro da OM e que o fato ocorreu por
esquecimento da droga no bolso da gandola antes de adentrar ao quartel. Tal alegação não
deve ser acolhida, vez que não afasta o elemento subjetivo do tipo penal militar, porquanto
as circunstâncias do caso concreto indicam que o Réu tinha pleno conhecimento do caráter
ilícito do ato por ele praticado. Nessa senda, verifica-se que, de modo livre e consciente, o
Réu trouxe para lugar sujeito à Administração Militar substância que sabia ser maconha,
sendo-lhe exigível conduta diversa. Vale ressaltar que, além do uso efetivo da droga, a
conduta de trazê-la consigo é penalmente relevante e tipificada pela Lei Penal Castrense. O
fato de o Réu alegar que não teve a intenção de adentrar com a droga na OM não contribui
a descaracterização do delito em questão. Aliás, cabe esclarecer que a intenção de trazer
consigo e até mesmo de consumir a droga dentro do quartel não é uma elementar do tipo
em questão, eis que não há qualquer referência a esse animus no referido dispositivo,
sendo exigido, portanto, para a caracterização do delito, apenas o dolo genérico. (...)"
(STM, Ap 583-72, Relator Min Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, por maioria. Julgamento:
Sessão virtual de 10.5.21 a 13.5.21). Publicação: 31.5.21).

Para fins de consumação do delito, o fato de ter portado a substância ilícita em área sob a
Administração Militar é suficiente, mesmo que não a tenha utilizado durante o expediente.
Assim, conclui-se que houve dolo na conduta, razão pela qual o argumento da DPU resta afastado.

2.4 Advento da Lei nº 13.491/2017 - novatio legis in mellius.

A DPU afirma que a Lei nº 13.491/2017 seria novatio legis in mellius, aspecto a possibilitar, na sua
visão, a aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
A matéria é bastante conhecida desta Corte e não merece acolhida.
As inovações trazidas pela Lei nº 13.491/17 e a visionada desclassificação para o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 não encontra base legal em virtude do Princípio da Especialidade, que impõe a incidência do
art. 290 do CPM no caso concreto, em detrimento da Lei de Entorpecentes comum.
Assim ficou consignado na Apelação nº 7000388-58.2018.7.00.0000, da minha Relatoria, julgada, por
unanimidade, em 7.2.2019 e publicada em 18.2.2019:

"(...) EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. (...) ATIPICIDADE MATERIAL. LEI N°
11.343/2006. PREVALÊNCIA DO ART. 290 DO CPM. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE.
(...) DECISÃO UNÂNIME.
1. Compete à JMU processar e julgar o delito de porte de entorpecente -
independentemente da qualidade do agente -, quando praticado em área sob a
Administração Militar. Nesse aspecto, em que pese a vigência da Lei nº 13.491/17,
a Lei nº 11.343/06 não é aplicada na situação de porte de drogas em área sob a
Administração Militar. Preliminar rejeitada por unanimidade. (...)" (Grifo nosso)

Outro recente julgado deste Tribunal corrobora a sedimentação da jurisprudência no mesmo sentido:

" (...) Também não é cabível, no caso em análise, aplicar as medidas restritivas de direitos
do art. 28 da Lei nº11.343/2006, eis que um raciocínio que, embora possa ser perfeito e
legítimo na seara do Direito Penal Comum, pode não ser adequado no campo de aplicação
da Lei Penal Castrense. É o que ocorre no caso do porte de entorpecente em ambiente
militar. Enquanto o porte de drogas no âmbito de aplicação da Lei nº 11.343/06 sequer tem
previsão de pena restritiva de liberdade, inclusive para casos de reincidência (art. 28, § 3º),
na legislação penal militar, a mesma situação fática autoriza uma resposta estatal mais
severa, admitindo-se pena de reclusão, como no caso em tela. O motivo para tal diferença
de tratamento decorre exatamente da especificidade da vida na caserna. Todos sabem o
quanto é perigoso para o meio social tolerar o uso de substância entorpecente em
ambiente militar ante o alto poder destrutivo das armas e das munições que são guardadas
e manuseadas em área sob administração militar. Sobre o assunto, bastante claros,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/08/2021 18:41:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f4c547f
precisos e adequados foram os argumentos lançados pelo Juízo a quo na Sentença
recorrida, ao destacar que a ação de portar substância entorpecente em área sob
administração militar está subsumida ao inciso do I do art. 9º do CPM, e que o elemento
diferenciador do tipo penal do art. 290 do CPM em relação ao tipo penal previsto na
legislação penal comum (art. 28 da Lei de Drogas) é exatamente o fato de ser praticado
"em lugar sujeito à administração militar". (STM, Ap 583-72, Relator Min Gen Ex Lúcio Mário
de Barros Góes, por maioria. Julgamento: Sessão virtual de 10.5.21 a 13.5.21 Publicação:
31.5.21.)

Portanto, a aplicação das referidas leis não encontra lastro neste caso concreto.
A DPU argumenta que, na condição de ex-militar, o réu deveria se beneficiar das leis civis, bem como
ser julgado pela Justiça Comum, ou, ao menos, pelo Juiz togado, monocraticamente.
O argumento é equivocado.
O tempo do crime é o tempo da ação ou a omissão ilícita, ainda que outro seja o do resultado. Assim
a Teoria da Atividade estabelece, consagrada no art. 5º do CPM.
O réu era Soldado quando cometeu o ilícito. Portanto, militar da ativa. Por essa razão, foi correto o
seu julgamento pela JMU, por intermédio do CPJ Ex, não havendo qualquer nulidade no fato.

3. CONCLUSÃO

Após cuidadoso e detalhado exame das Razões Recursais da DPU, inexistem motivo e fundamento
para o acolhimento dos seus pleitos.
Necessariamente, para se manter a integridade física das pessoas, a segurança dos meios de emprego
militar, a inviolabilidade das instalações, a higidez física e psicológica dos militares, a imprescindível
concentração mental no manejo de explosivos, de armas e de munições, a consistência do apoio mútuo
entre os homens e as frações na rotina castrense, a política criminal contra a presença de drogas em quartel
deve ser a de tolerância zero.
Portanto, a reprimenda penal faz-se pertinente.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo da DPU, para manter íntegra a Sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20af339035
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000941-37.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: JOÃO VINICIUS TOMAZ DOS SANTOS, Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao Apelo da Defensoria
Pública da União e manter íntegra a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto
do Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, de 1º de
dezembro de 2020, que condenou o Sd Ex JOÃO VINICIUS TOMAZ DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Em suas Razões de Apelação (Evento 1, Doc. 2), a DPU sustentou as teses da ausência de dolo; da
insignificância e da subsidiariedade da lei penal; da ausência de tipicidade material; da inconstitucionalidade
da criminalização do uso de drogas; e do advento da Lei nº 13.491/2017 e seu caráter de novatio legis in
mellius, para requerer a absolvição do Acusado. Subsidiariamente, requereu que sejam aplicadas as medidas
restritivas de direito do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Apontam os autos que no dia 1º de julho de 2020, por volta das 11h:45min, no interior do alojamento de
Soldados do 22º DSup, o Acusado foi flagrado portando em sua carteira uma bituca cigarro que aparentava ser
de substância entorpecente ilícita (maconha).
Relativamente à materialidade, não há dúvidas, pois o material foi devidamente apreendido e a perícia
preliminar atestou que se tratava de substância entorpecente prejudicial à saúde - "(...) Foi DETECTADA a
presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), que se encontra descrita na Lista F2 (Lista das
Substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil), (...)" -, na quantidade
de 0,2g de massa líquida.
Igualmente, o laudo de exame definitivo, Laudo Pericial nº 212196/2020, elaborado pelo Centro de Exames de
Análise e Pesquisa - Núcleo de Exame de Entorpecentes - da Superintendência da Polícia Técnico-Científica,
Instituto de Criminalística, da Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo (Evento 22 do processo
relacionado APM n° 7000166-59.2020.7.02.0002), constatou positivo para maconha. Vejamos, in verbis, a
conclusão:
" Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada
d e l g a d a e , F o i D E T E C T A D A a p r e s e n ç a d a s u b s t â n c i a
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), que se encontra descrita na Lista F2 (Lista
das Substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das Substâncias de Uso
Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e atualizações posteriores
(Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017)." (Grifo nosso).
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita, capaz de causar dependência
física ou psíquica. Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, foi suficientemente
comprovada.
Outrossim, importa destacar que não existe qualquer mácula na cadeia de custódia que pudesse comprometer

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20af339035
a fidedignidade dos laudos que confirmam a materialidade delitiva. Ressalta-se que foram lavrados o Auto de
Apreensão da substância e o Auto de Prisão em Flagrante.
No que toca à autoria, igualmente, não há dúvidas, haja vista que o Apelante é réu confesso e que reconheceu
como sua a substância ilícita apreendida. Além disso, esclareceu, em interrogatório, que fazia uso de
entorpecente desde os 11 (onze) anos de idade.
Ademais, os relatos das testemunhas confirmam a autoria do delito. As testemunhas arroladas na Denúncia
assim se manifestaram perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército:
- O 1º Tenente ADRIEL PIRES DOS SANTOS, confirmando depoimento prestado no APF, declarou que estava de
serviço de Oficial de Dia, quando um Soldado foi surpreendido portando maconha durante a parada diária.
Aduziu que esse Soldado solicitou ao Réu que conduzisse sua motocicleta até a residência. Pontuou ter
observado que o Apelante estava nervoso e assustado, o que o motivou a determinar ao Cabo de Dia que
procedesse a uma revista pessoal e no armário por ele ocupado. Apontou que nada foi encontrado no armário
do Acusado, mas, ao verificar sua carteira, foi encontrada uma embalagem plástica, tendo o Réu sido indagado
sobre o seu conteúdo, respondendo que "não era nada". Esclareceu ter pedido ao próprio Réu que abrisse o
invólucro, oportunidade em que se constatou a presença de um cigarro semicombusto. Asseverou ter indagado
ao Réu se aquele conteúdo era maconha, tendo recebido resposta positiva e que, inclusive, havia feito uso do
psicotrópico um pouco antes do expediente e consumiria o restante após o expediente, fora do quartel. Por
fim, enfatizou que o Réu não estava de serviço e não estava armado.
- O 3º Sgt. JONAS DIEGO DA SILVA PIERRE, confirmando o que foi lavrado no APF, ratificou toda a dinâmica dos
fatos exposta pela testemunha 1º Tenente ADRIEL PIRES DOS SANTOS. Asseverou ter presenciado o momento
em que foi encontrado, em pode do Acusado, uma "bituca" cigarro e confirmou ter ouvido o Réu admitir que o
conteúdo era maconha e que dela tinha feito uso antes do início do expediente, reservando aquela parte para
consumir ao término do expediente.
Observa-se que os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas arroladas pelo MPM foram uníssonos
em confirmar os termos da Denúncia e, assim, comprovar que o ora Apelante conduzia a referida droga ilícita
em área sob a administração militar, sabendo tratar-se de substância ilícita (maconha).
Logo, a autoria e a materialidade ficaram devidamente demonstradas pelo interrogatório do Apelante, pelas
provas periciais e pelas oitivas das testemunhas, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290,
caput, do CPM, na modalidade "trazer consigo", não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou
de culpabilidade apta a beneficiá-lo.
Para mais, as condutas censuradas pelo aludido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica,
sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do
perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.
Passando a analisar os pedidos da DPU, inicialmente, cumpre registrar, quanto à tese de ausência de dolo que
a mesma não merece prosperar.
No âmbito Castrense, o simples fato de o militar, livre e conscientemente, guardar substância entorpecente em
área sob administração militar, sabendo tratar-se de entorpecente, no caso, maconha, já se torna condição
necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do
agente.
In casu, o dolo que permeia a conduta objetiva do Acusado patenteia-se, com nitidez, da suas próprias
declarações em Juízo, nas quais asseverou, quando perguntado o que aconteceu, que "eu faço isso já há muito
tempo, eu escutei o que eles falaram na instrução".
Destaca-se, nesse ponto, que o Sd Ex JOÃO VINICIUS TOMAZ DOS SANTOS confirmou em Juízo ter recebido
instrução sobre a proibição de portar substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar.
Além disso, em que pese o Acusado ter justificado sua conduta, alegando que esqueceu a substância

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20af339035
entorpecente, da qual fazia uso diariamente, em sua carteira, e acabou levando-a para a OM
inadvertidamente, ao ser indagado pela Juíza Federal da Justiça Militar da União sobre o fato de ter dito que iria
usar o restante do cigarro ao final do expediente afirmou que " Na época eu consumia quase todos os
dias, eu tinha essa rotina antes de ir pro quartel fumar e depois do expediente, que nesse
dia que ocorreu eu não tinha deixado por deixar, eu esqueci (...)".
Nesse ponto, cumpre registrar que a declaração supra de esquecimento no caso concreto não afasta o dolo,
pois apenas concebe um subterfúgio de defesa.
Sobre a questão, esta Corte Castrense tem firmado entendimento no sentido de que:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO. LAUDO PERICIAL
ASSINADO POR APENAS UM PERITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28 DA
LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO.MERO ESQUECIMENTO. NÃO APLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFIC NCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO INCIDÊNCIA
NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONDIÇÕES DO SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO UN NIME. (...) III - A alegação de ausência de dolo em razão de
suposto esquecimento não afasta o elemento subjetivo do tipo penal, uma
vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram, ao menos, o dolo
eventual. Configuração dos elementos constitutivos do tipo. (...) In casu ,
estão plenamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, conforme o
farto lastro probatório. A conduta perpetrada é típica, antijurídica e culpável,
portanto, a condenação é medida que se impõe. Contudo, merece alteração a
exclusão da condição do sursis prevista na alínea "a" do art. 626 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM). VI - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e
parcialmente provido. Decisão de mérito unânime." (Apelação nº 7001463-
98.2019.7.00.0000, Relator Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, publicação no
DJe em 2/6/2020). (Grifo nosso).
Quanto à sustentação da Defesa pela absolvição do Apelante em decorrência do Princípio da Insignificância e
do caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, ante a ineficácia absoluta do meio empregado pela
quantidade ínfima da droga, vale reafirmar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer
consigo ou guardar substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de
maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente
de qual seja a intenção do agente ou mesmo a quantidade de entorpecente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do Acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva. Assim, torna-se inviável a absolvição com base na tese da insignificância, posto que
o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde
pública.
Tem-se, por certo, que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro da organização militar,
substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares
das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL
Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por
militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de
droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20af339035
jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado
com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível
com a figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da
quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo
é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do
paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância
penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que
seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente
militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de
reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do
próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio
conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros
explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o
princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que norma da
como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o
esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal". (STF - Habeas Corpus nº
104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em
26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifo nosso).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas
Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Em relação ao caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a Defesa argumenta que "Ora, o Direito
Penal, em razão de seu caráter fragmentário e subsidiário, não pune a autolesão, o que, em última análise, é o
que ocorre com o usuário de drogas, sendo que a norma penal em tela (artigo 290, do CPM) tutela o bem
jurídico "saúde", pública e do próprio usuário." e que "(...) a quantidade da droga apreendida mostra-se
diminuta e compatível com um mero usuário.".
Para além, defendeu que:
"A aplicação da sanção penal, portanto, não se justifica, já que tem caráter
subsidiário. A sanção administrativa - a exemplo das infrações de trânsito e outras
decorrentes do poder de polícia - é amplamente suficiente e, na seara militar,
ostentam um caráter pedagógico muito maior, servindo de exemplo imediato ao
restante da tropa, ao contrário de uma tardia e eventual sanção penal, apenas
efetivada, não raras vezes, após o desligamento do acusado das fileiras das Forças
Armadas. Tal situação pode ser inclusive verificado nos autos em tela."
Sobre a questão, inicialmente, cumpre salientar que o bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290 do CPM
não se restringe à saúde do próprio militar, mas, também, à incolumidade pública, assim como a hierarquia e a
disciplina, e que as esferas administrativa e judicial são independentes.
Destaca-se que cabia à Organização Militar na que servia o Acusado verificar a necessidade ou não de sua
permanência nas fileiras da Força. Por outro lado, ao Judiciário cabe apreciar e julgar as condutas consideradas
ilícitas. Tendo a conduta do Apelante se amoldado perfeitamente ao tipo do art. 290 do CPM, cabe a esta
Justiça Especializada a apreciação da matéria, pois qualquer providência que tenha sido adotada no âmbito
administrativo não repercute nesta seara.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20af339035
Dessa forma, o ato administrativo não anula e não interfere na Ação Penal Militar. Portanto, as duas atuações
são legítimas, necessárias e plenamente autônomas, não sendo o caso de deixar de aplicar um pela
anterioridade da outra.
Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, como aponta o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA. (...). Tratando-se de conduta típica, antijurídica e culpável, deve ser
apreciada na esfera penal e não na administrativa, de sorte que a reprimenda
prevista no art. 290 do Código Penal Militar, além de estar em consonância com os
Postulados constitucionais, mostra-se adequada para a gravidade da prática. Em que
pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal, torna-se
descabida a aplicação de medida disciplinar, na esteira da reiterada jurisprudência
desta Corte Castrense. (...)". (STM. APELAÇÃO nº 7000028-55.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
28/5/2020, Data de Publicação: 10/6/2020).
Assim, em que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal, torna-se descabida a
aplicação de medida disciplinar, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense.
Argui, também, a Defesa que, quanto ao principal bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, existe ausência
de perigo efetivo de lesão.
Contudo, não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é
surpreendido tendo em depósito drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM
admite vários núcleos, sendo certo que o simples fato de "ter em depósito" ou "guardar" substância
entorpecente em local sujeito à administração militar constitui condição necessária e suficiente para
caracterizar o crime.
"Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio,
guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal
ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos". (Grifo nosso).
As condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo crime
de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a presunção do perigo para a sua reprimenda, repisa-se
que não há necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública - a saúde pública.
A respeito do Princípio da Insignificância em razão da atipicidade material da conduta pela ínfima quantidade
de droga apreendida, é firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não o empregar nos
crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, como se pode inferir da seguinte
ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM).
INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de
substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do
tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção
voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e
o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20af339035
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação.
3 . Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da
prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato
exercido contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas,
entre os quais a segurança pública, que perfaz direito fundamental da
sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de substância
entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação
delitiva, restando afastada por completo a incidência do Princípio da
Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não
provido. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº 7000528-24.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) Min Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso).
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);
Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena
quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista
Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das
instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo
consigo', dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda
que ínfima a sua quantidade), sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Neste caso, a conduta do referido soldado
não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de sua individualidade ou, em
outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário, entendemos que tal
conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a coletividade
quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação
fática ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do
acusado de muito maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade
de substância entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças
Armadas, dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm
em seus carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso
de suas fardas 'fininhos' de maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse
que o mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação
não teria sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por
desconfiar que o mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância
entorpecente? Ou, então, será que um capitão não teria receio de advertir

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20af339035
verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que este último tem
no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do dia,
um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para
uso posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados
artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com
morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais
colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não
fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram
cigarros de maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício?
(...)". (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, Plenário.
Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência, tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações
do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a
efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em face da ínfima quantidade de droga
apreendida e de ausência de perigo efetivo de lesão. Da mesma forma, exclui-se a aplicação do Princípio da
Insignificância no âmbito penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam,
sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em
causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias
entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina militares.
No que tange ao pedido de aplicação dos dispositivos da Lei nº 11.343/06, há de se atentar para a
especialidade do normativo penal militar. À luz de tal princípio, somente se aplicaria a legislação comum se
inexistisse lei específica em sentido contrário.
No entanto, essa premissa não se faz presente no caso concreto, porque o Código Penal Militar tratou de
incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em
homenagem aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina. Afinal, como visto, não há possibilidade de
se negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à
segurança das próprias organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um
todo.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar, de modo a selecionar as partes
mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o princípio da especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO
DA PRESENÇA DE "TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE DO
DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito
previsto no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Castrense, independentemente da
quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não
se restringe apenas à saúde da coletividade, mas, também, à regularidade das
Forças Armadas e à preservação dos Princípios da Hierarquia e da Disciplina
Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no ambiente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20af339035
castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4.
O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art.
290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos
princípios da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos
tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito da
jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no
conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6.
Independentemente do atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os
procedimentos, realizados antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na
Legislação Processual Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM. 7. Não provimento
do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria". (STM.
APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
2/12/2020). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000/PR, de relatoria do Ministro o Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em 18/6/2020); Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de relatoria
do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº 7001150-
40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em
5/3/2020).
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê: "Tendo em vista a especialidade da legislação
militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência para a Justiça Militar da União
de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas
naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius, como pretende fazer crer a Defesa, ao
interpretar que a legislação em apreço passou a permitir, em detrimento do Código Penal Militar, a aplicação
da Lei nº 11.343/06, mesmo que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II
do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/17 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no próprio CPM,
cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi revogado em favor da lei penal comum.
Assim, apesar da existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado, pois é ele
que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação de medidas restritivas de direito do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 neste
ramo do Poder Judiciário, como requer a Defesa.
No que tange ao requerimento da Defesa para seja reconhecida a inconstitucionalidade da tutela penal para o
usuário de drogas, especialmente quanto ao tratamento penal à conduta de "porte de drogas para consumo
próprio" e a supra legalidade de Convenções Internacionais como as Convenções de Viena e Nova Iorque,
inicialmente, cabe observar que o art. 290 do CPM está válido, vigente, e foi devidamente recepcionado pela
Lei Maior, não havendo decisão, seja por instância inferior, seja pelo Supremo Tribunal Federal, que
impossibilite sua aplicação. Pelo contrário, é remansosa a jurisprudência do STF que já o considerou aplicável
aos crimes militares, em detrimento da nova Lei de Entorpecente - Lei n° 11.343/06.
A aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá
pela especialidade da Legislação Castrense, não havendo que se falar em ofensa à isonomia.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20af339035
Esse é o posicionamento dominante do STF:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA.
ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado contra ato do Superior
Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve a
condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal
Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância
entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele
dado pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda na
vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados
bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem
jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do
próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente,
mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5 . Art. 40, III, da Lei
n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, §
1°, LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis
que o art. 290, do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado
pelo advento da Lei n° 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da
insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição
da pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob a modalidade retroativa. 9.
Habeas corpus concedido de ofício; prejudicado o pedido". (STF. HC n.º 91356/SP,
Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em 24/6/2008). (Grifos
nossos).
Esse entendimento é corroborado, ainda, pelo HC nº 104.923/RJ , cujo relator para o Acórdão foi o Ministro
AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA
(julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência da Lei nº 11.343/06,
permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação
comum, ou mesmo os tratados e as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em
seu art. 290, tratou de incriminar a guarda ou o depósito de substância entorpecente em área sob a
Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania (art. 1º, inciso I, da
Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar
em detrimento da lei ordinária.
Nesse ponto, ratifica-se entendimento de que não há como afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal
Castrense, haja vista o entendimento dado pela súmula nº 14, que prevê: "Tendo em vista a especialidade da
legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da
União".
No tocante a alegação de inconstitucionalidade e a inconvencionalidade do art. 290 do CPM, sob o argumento
de que a criminalização do usuário de drogas contraria a Convenção de Nova Iorque de 1961 e a Convenção de
Viena de 1988, cumpre observar que as referidas Convenções internacionais, embora incorporadas ao
ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos termos do § 3° do art. 5° da
Constituição Federal.
Assim, não são aptas a enfrentar o normativo ordinário pátrio e a submetê-lo às suas disposições,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20af339035
recepcionando-o ou deixando de fazê-lo. Em outras palavras, não possuem envergadura constitucional para
neutralizarem possível incongruência dos textos infraconstitucionais.
Além disso, o art. 1º da Constituição elege como fundamentos do Estado Democrático de Direito, além da
Dignidade da Pessoa Humana, os da Soberania, da Cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa, além do pluralismo político.
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal torna-se inviável sem que o Estado seja soberano. Significa
que, sem Soberania, é impossível a consecução de qualquer modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao Princípio da Soberania (art. 1º, inciso I, da Constituição Federal),
resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem
constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, faz-se mister repisar o entendimento acerca do perigo que pode causar à segurança das
Organizações Militares e de seus integrantes a posse ou o uso de drogas. Esse tipo de comportamento não se
coaduna com os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que
militares, cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob efeito de qualquer
substância ilícita que interfira ou lhe retirem a capacidade cognitiva.
Dessa forma, não se pode comparar o usuário de drogas dentro do quartel com o usuário comum - tampouco
apená-lo da mesma forma -, pois a responsabilidade que aquele possui, estando no interior de um
aquartelamento, é inestimável. Não se trata apenas de risco à saúde, mas sim de risco à segurança dos
próprios militares, das instalações, e dos cidadãos civis próximos a ela. Vale dizer, a conduta dos usuários, civis
ou militares, não se restringe ao âmbito de sua intimidade ou de sua vida privada.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível frente ao Princípio da Especialidade e como
garantidora fundamental dos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina. Cito precedente desta Corte,
in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO
TOXICOLÓGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. TESE DE
CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE
VIENA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de
flagrância em que se deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no
interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo
oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita
a pretendida absolvição. As convenções de Nova Iorque e de Viena não servem
para confrontar a aplicabilidade do art. 290 do Código Penal Militar no tocante ao
porte de drogas na caserna, haja vista que o maior rigor penal conferido pela
norma incriminadora castrense guarda conformidade no contexto principiológico-
constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o regime
especial a que se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes do
STM. A constatação de pequena quantidade da maconha apreendida em poder do
acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição
com base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque
a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge,
gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20af339035
infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade,
no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM.
Precedente do STM. Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria". (STM.
APELAÇÃO nº 7000444-23.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 3/12/2020, Data de Publicação:
2/2/2021). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000683-27.2020.7.00.0000/PE, de relatoria da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 3/12/2020); Apelação nº 7000290-
05.2020.7.00.0000/PE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 20/8/2020); e
Apelação nº 7000143-76.2020.7.00.0000/SP, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(julgada em 20/8/2020).
Cumpre ainda destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124, caput e parágrafo único, fixou a
competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares
definidos em lei, nos seguintes termos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
Como se pode depreender desse dispositivo, o legislador constituinte, além de fixar a competência da Justiça
Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos
crimes militares e das suas condicionantes em legislação infraconstitucional. Desse modo, é considerado crime
militar todo aquele com previsão expressa no CPM.
Ainda que assim não fosse, registro que o art. 290 do CPM em nada se incompatibiliza com as Convenções
Internacionais, uma vez que elas também não proíbem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja
o agente civil ou militar.
E não se trata de condenar doentes ao cárcere. À autoridade militar não incumbe, de ofício, a atribuição de
verificação da saúde de todo aquele que se diz usuário de drogas, cabendo à Defesa a comprovação de
eventual incapacidade, podendo até mesmo requerer o incidente de sanidade mental.
Ademais, mesmo que se comprovasse eventual dependência química toxicológica, isso não afastaria, por si só,
a condenação. Seria necessário que o Réu fosse dependente a ponto de não possuir "capacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento", no momento em que realizou o
núcleo do tipo penal, a fim de ser considerado inimputável, o que não foi verificado nem sequer mencionado
nos autos.
Descabida a alegação de que se pretende a restrição de liberdade de um ex-militar e de que a essa medida
não vá surtir efeitos no comportamento dos demais militares, pois o delito foi cometido quando o Acusado
ostentava a condição de militar da ativa e, nesse status, estava, sim, sujeito, como todo os demais
companheiros de caserna, à hierarquia e à disciplina, bem jurídico efetivamente tutelado pela Justiça
Castrense.
Logo, não há fundamento legal a alegação de inconstitucionalidade da tutela penal militar para os usuários de
droga.
Por fim, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.